Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739143-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a sentença proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (com auxílio do NUPMETAS), que, nos autos dos embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, conforme dispositivo que ora se transcreve (ID 62825226): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE e RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE para declarar a inexigibilidade da execução no que concerne à parcela referente ao mês de agosto de 2022. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, ficam rateadas entre a parte embargante e o embargado as custas processuais, em igual proporção (50% para cada). Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Translade-se cópia deste ato decisório para os autos da execução. Após o trânsito em julgado, deverá a parte embargada/executada apresentar novos cálculos considerando o teor da presente sentença. As partes ficam, desde já, advertidas que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será sancionado, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC e com base nos precedentes deste Tribunal, com multa. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais, sustenta a apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 62825229) a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a cobrança relativa à mensalidade de agosto de 2022 é devida, visto que não há que se falar em cancelamento imediato do contrato de seguro saúde. Afirma que o “contrato firmado entre as partes se trata de plano coletivo empresarial de assistência à saúde e não plano individual ou familiar, cujas regras de cancelamento e rescisão unilateral encontram-se definidas pela Resolução Normativa no 195 da ANS” (ID 62825229, pág. 6). Aponta que há cláusula contratual estabelecendo que o cancelamento do contrato ocorre apenas após 60 dias do pedido. Por essa razão, defende que “somente houve a efetiva rescisão do contrato de seguro saúde firmado entre as partes em 29/09/2022, sendo devido, portanto, o pagamento do prêmio/fatura de competência dos meses de julho e agosto de 2022” (ID 62825229, pág. 7). Assevera que a Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 não teria revogado completamente o art. 17 da RN 195/ANS. Refuta a aplicação do CDC ao caso, requerendo, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo em todos os seus termos. Preparo comprovado aos IDs 62825230 e 62825231. Contrarrazões, ao ID 62825241, pelo não provimento do apelo. De sua vez, os apelantes MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE e RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE (ID 62825233) objetivam a reforma da sentença, afirmando que “também é indevida a cobrança atinente ao mês de julho – visto que essa já fora paga em junho” (ID 62825233, pág. 5). Tecem considerações acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, aduzindo que há possibilidade de que os atos constritivos deferidos pelo juízo de origem onerem excessivamente os executados, ora apelantes. Sustentam a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, ao argumento de que inexiste previsão contratual a amparar a referida cobrança. Destacam que a operadora não teria juntado aos autos os títulos que lastreiam a execução, devendo, portanto, ser declarada nula. Asseveram que o pagamento dos valores exigidos na execução configura enriquecimento ilícito da operadora, até porque a cobrança se refere ao período de dois meses de carência contratual, tal qual previa o parágrafo único do art. 17 da RN 195/ANS, cuja nulidade foi reconhecida por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101. Reiteram que “o boleto cuja competência era 30/06/2022 a 29/07/2022 fora pago em 17/06/2022, e o cancelamento ocorreu em 25/07/2022, não restando nenhuma parcela em aberto, sendo, portanto, a cobrança desses valores indevida” (ID 62825233, pág. 15), invocando a ocorrência de supressio/surrrectio, em favor de sua tese. Requerem, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento em todos os seus termos. Preparo, aos IDs 62825234 e 62825235. Contrarrazões, ao ID 63940745, no bojo da qual a apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE postula o não conhecimento do apelo de ID 62825233, ao argumento de que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo não provimento da apelação. Oportunizado o contraditório, os apelantes se manifestaram ao ID 64604367. É o relatório. DECIDO. Passo a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE e RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE (ID 62825233). Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião da decisão de ID 62825053, o magistrado de origem conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: Conforme determina o art. 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo poderá ser conferido nos embargos quando, a pedido da parte embargante, estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, independente de o valor ser oriundo de constrição ou de depósito voluntário. Desse modo, nada obstante os argumentos apresentados pela parte embargada no ID 175236470, uma vez que a penhora efetivada nos autos da execução alcançou o valor integra da dívida executada, defiro o pleito autora e confiro efeito suspensivo aos presentes embargos, a fim de obstar a liberação do valor constrito no feito executivo, até o julgamento desta demanda, evitando-se desse modo, eventual medida irreversível na hipótese de julgamento destes embargos pela procedência. Comunique-se acerca do teor desta decisão nos autos da execução. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo conferido ao réu para impugnação aos presentes embargos e, após, siga-se nos demais termos da decisão de ID 173714019. Proferida sentença, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, “para declarar a inexigibilidade da execução no que concerne à parcela referente ao mês de agosto de 2022”. Irresignados, buscam os autores a reforma do julgado, para que seja reconhecida a inexigibilidade de todo o débito vindicado na execução, pugnando pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. De acordo com o caput do art. 1.012 do CPC, “a apelação terá efeito suspensivo”, ressalvando a norma prevista no inciso III do § 1o do referido dispositivo legal que, “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”. Na hipótese, embora os apelantes tenham restado sucumbentes em parte do pedido, ressaindo daí o interesse recursal, tem-se que o recurso deve mesmo ser recebido no duplo efeito, notadamente porque os pedidos deduzidos nos embargos à execução foram parcialmente acolhidos, não se enquadrando, portanto, o presente recurso, na exceção prevista no inciso III, mas sim na regra geral estabelecida no caput do art. 1.012 do CPC. A propósito, confira-se precedente em situação similar: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROBABILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto em desfavor da sentença proferida nos autos dos embargos executórios possui efeito suspensivo, mormente quando verificado que o decisum julgou parcialmente procedente os embargos, declarando inexigível a dívida. 2. Interposta apelação em desfavor da sentença dos embargos executórios, o entendimento carece de apreciação recursal, o qual poderá ser ratificado ou até mesmo alterado, caso em que, a hipótese de manutenção da sentença extintiva da execução traria dano claramente irreversível à parte credora. Necessária, portanto, a suspensão do processo executório, até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1172943, 0005986-52.2017.8.07.0006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2019, publicado no PJe: 29/05/2019. G.n.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido, apenas para conceder efeito suspensivo à apelação cível interposta ao ID 62825233. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora